Tribunal: TJDFT
Processo: 0763713-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente/recorrente em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes o pedido de restituição de contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, no período de julho de 2018 a julho de 2023.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente/recorrente alega que o acórdão apresentou omissão ao deixar de analisar o Parecer Jurídico n.o 327/2023-PGDF/PGCONS, que reconhece a natureza propter laborem da GAR e a consequente impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária e incorporação aos proventos de aposentadoria, bem como a Lei Distrital n.o 7.484/2024, que extinguiu a gratificação para os servidores da carreira da autora. Além disso, sustenta a existência de contradição no acórdão, ao considerar que o recebimento da GAR na aposentadoria afastaria a aplicação do Tema 163 do STF, contrariando a própria natureza transitória e não incorporável da verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissões e contradições no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente, servidora aposentada, ajuizou ação visando à restituição de contribuições previdenciárias indevidamente descontadas sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) recebida enquanto na ativa e posteriormente incorporada aos proventos de aposentadoria, no período de julho de 2018 a julho de 2023, pleiteando o ressarcimento de R$ 15.498,25.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
7. O acórdão versou expressamente acerca da natureza da gratificação, entendendo ser irrelevante tal discussão, considerando sua condição funcional como aposentada e o fato de a GAR estar incorporada efetivamente aos seus proventos. Dessa forma, tanto o Parecer n.o 327/2023-PGDF/PGCONS, quanto a superveniência da Lei Distrital n.o 7.484/2024 não têm o condão de incidir sobre a particular situação da embargante, uma vez que o entendimento do STF (Tema 163) aplica-se apenas a verbas que não se incorporam aos proventos, enquanto no caso concreto, reitere-se, a GAR foi efetivamente incorporada, sendo legítima a cobrança previdenciária.
8. Assim, não há que se falar em omissões ou contradições no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as informações extraídas dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.